Tribunal: TCU
Processo: 006.088/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno/TRF 4o Região - JF para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos inicial e de alteração de aposentadoria de Rolmes Nunes Pergher, submetidos pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região ao TCU, para fins de apreciação e registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, e 7o, incisos I e III, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. registrar o ato inicial de aposentadoria de Rolmes Nunes Pergher (e-Pessoal 22862/2022) e negar registro ao ato de alteração dessa aposentadoria (e-Pessoal 43381/2025); 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "décimos/quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 9.2.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 5054643-10.2020.4.04.7100/RS, em trâmite na 10a Vara Federal de Porto Alegre, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que: 9.3.1. na hipótese de desconstituição da referida decisão judicial e recaindo a escolha sobre a "opção", os valores percebidos a esse título, desde a notificação do Acórdão 5839/2020-TCU-Primeira Câmara (mediante o qual a parcela, no caso do interessado, foi originalmente impugnada por esta Corte), deverão ser restituídos ao Erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, exceto se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário; 9.3.2. caso a escolha recaia sobre a "opção", a emissão de novo ato de alteração, para fins de apreciação do TCU, pode ser postergada para período logo posterior ao trânsito em julgado da decisão judicial, sendo desnecessária a emissão de tal ato, na hipótese de o interessado escolher a vantagem derivada de "quintos/décimos"; 9.4. determinar, ainda, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 9.4.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem anterior, comprove, ao TCU, a comunicação ao interessado e as medidas adotadas para cumprir o subitem 9.2.1.